Tribunal: TJPA
Processo: 0810375-31.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810375-31.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO SALDANHA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. REEDUCANDO EM GOZO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME. PERDA DOS DIAS REMIDOS. TORNADA SEM EFEITO A DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Conforme

informações colhidas junto ao Sistema SEEU desse Egrégio Tribunal de Justiça, extrai-se que o agravante obteve a pretensão almejada na presente irresignação, em face da decisão que, por determinação de Acórdão deste Egrégio Tribunal de Justiça, tornou sem efeito a decisão ora agravada.

2. Recurso prejudicado. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
julgar prejudicado o recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de abril e finalizada ao segundo dia do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
CARLOS EDUARDO SALDANHA,
contra decisão do Douto Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, que negou o pedido de livramento condicional formulado em favor do apenado.

Consta da inicial
, ao ID n. 6481703, que o ora agravante encontrava-se em livramento condicional quando novamente levado a segregação acusado supostamente da prática de novo delito. Informado, o juízo da execução decidiu pela imediata suspensão de livramento, depois ainda a homologação do PDP com a consequente regressão de regime do apenado para o fechado, sendo assim, mais gravoso do que estabelecido em édito de execução, perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e anotação do mau comportamento carcerário por doze meses, sem oitiva em audiência de justificação, onde a ausência foi motivada pela ocorrência da pandemia, o que a defesa já vê como prejudicial ao réu em questão.

Sendo assim, no presente agravo, a defesa alega que o Agravante se encontrava em livramento condicional quando novamente levado a segregação acusado supostamente da prática de novo delito, tendo o Juízo de piso homologado o PDP, determinando a regressão de regime do apenado para o fechado, segundo a defesa, em regime mais gravoso do que o determinado na sentença.

Insurgindo-se contra a posição do Magistrado
a quo,
pugna o nobre advogado, pelo PROVIMENTO do presente recurso, a fim de anular a decisão combatida, determinando-se, por consequência, a manutenção do cômputo de pena por ele cumprida no período do livramento, bem como, restabelecendo-se sua situação jurídica anterior, enquanto não sobrevinda decisão de mérito quanto a suposta nova

incidência criminal, e não entendendo dessa forma que de maneira subsidiária seja colocado em regime semiaberto por ser medida de justiça.

Pugna, ainda, para que seja prequestionado, para fins de recurso especial e extraordinário, o artigo 5º, LVII da CRFB; artigos 86, I, e 87 do Código Penal; artigos 52, 118, I e 145 da Lei de Execuções Penais e, a fim de se proceder o controle de convencionalidade, os artigos 7.1.2.3, 8.2 e 9 da Convenção Americana de Direitos Humanos.

Em

contrarrazões
, ao ID n. 6481706, o RMP de 1º Grau, Dr. Samir Tadeu Moraes Dahás Jorge, pugna para que o referido recurso deva ser
CONHECIDO
, e
PARCIALMENTE PROVIDO
, devendo ser reconsiderada apenas a regressão de regime ao fechado, de modo que o apenado seja regredido ao regime SEMIABERTO, mantendo-se os demais termos da r. decisão do MM. Juízo “
a quo”,
haja vista que prolatada em conformidade com as determinações legais.

Ao ID n. 6481710, por meio de decisão interlocutória, o Juiz de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA,
manteve a decisão guerreada
.

Nesta Instância Superior
, o 6º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr. Marcos Antônio Ferreira Das Neves, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo.

Insurge-se o agravante
Carlos Eduardo Saldanha
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, datada de 23.04.2021, que, nos autos do Processo de Execução n.º 0007045-25.2018.8.14.0401, homologou o Processo Disciplinar Penitenciário reconhecendo a prática de falta grave, determinando a regressão do apenado ao regime fechado, considerando como
nova data-base a data da recaptura, ou seja, 11.07.2020, revogando, se houve, 1/3 (um terço) do tempo remido ou dias trabalhados/estudados até a data da infração disciplinar (ID n. 6481708)
.

Não obstante, nota-se que,
in casu
, o presente agravo perdeu seu objeto.

Conforme consulta ao SEEU, após a interposição do agravo em comento, em decisão datada de 09.07.2021 (Seq. 207.1), o Juízo da Execução, cumpriu determinação desta e. Corte, proferida em sede de agravo em execução n. 0810271-73.2020.8.14.0000, de lavra da Exma. Desemb. Vania Fortes Bitar, tornando sem efeito a decisão agravada, nos seguintes termos:

“Decisão

Vieram os autos conclusos com a juntada de agravo em execução julgado cujo dispositivo do acórdão é

no seguinte teor:

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para manter a suspensão do livramento condicional ao agravante, contudo, sem apuração da falta grave, com instauração de Procedimento Administrativo, afastando-se ainda, a determinação de regressão cautelar de regime, restabelecendo-se o regime prisional a que o apenado estava submetido antes de ser beneficiado com o livramento condicional
.

Em cumprimento à referida decisão:

1. Torno sem efeito o capítulo I da decisão de mov. 99.1 que determinou a apuração de falta grave. Em consequência, torno sem efeito a decisão de mov.184.1que reconheceu a prática de falta grave e determinou a regressão de regime do apenado.

2. Restabeleço o regime aberto do apenado nos termos da decisão de mov. 61.1., por ser o regime em que se encontrava antes da apuração da falta grave.

3. Determino à secretaria que providencie atualização do atestado de pena, observando a decisão de mov. 61.1.

4. Mantenho a suspensão do livramento condicional até o trânsito em julgado do novo delito, conforme determinado no capítulo II da decisão de mov. 991. e acórdão do ETJPA.

5. Cumpra-se a decisão de mov. 61.1. Expeça-se o necessário.

Ciência ao MP, à Defesa e à SEAP.”

À Seq. 208.1, observa-se Atestado de Pena do agravante, com cadastro de regime atual aberto, na situação de ativo.

Concluso o presente recurso em meu gabinete em 24/01/2022, pronto para julgamento, conforme informações colhidas junto ao Sistema SEEU desse Egrégio Tribunal de Justiça, extrai-se que o agravante obteve a pretensão almejada na presente irresignação, em face de não ter revogado seus dias remidos, encontrando-se ainda, em regime aberto de cumprimento de pena conforme a consulta realizada.

Diante do exposto, julgo prejudicado o presente Agravo em Execução Penal, em razão da perda superveniente de seu objeto.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2022
.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/05/2022